Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação anulatória c/c danos morais onde se discute a reponsabilidade das instituições bancárias rés quanto aos danos materiais e morais causados ao autor.
2. As transações bancárias realizadas mediante fraude configuram falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), fazendo incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor.
3. O tratamento dispensado ao consumidor configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos, o que denota situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.